Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-72.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007837-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ATHAIR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 004.719.921-00 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO VENDRAME - CPF: 040.833.478-99 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CELSO COMIRAN - CPF: 234.178.890-49 (AGRAVANTE), EITOR ANSELMO BUSATO - CPF: 356.883.519-34 (AGRAVANTE), JOAQUIM FERREIRA CAMPOS - CPF: 314.075.879-00 (AGRAVANTE), MARIA ASSENCAO DOMINGOS TAKASE - CPF: 651.728.091-04 (AGRAVANTE), ODENIR VANDONI JUNIOR - CPF: 687.103.216-91 (AGRAVANTE), ODETE CARDOSO BERTI - CPF: 325.851.109-82 (AGRAVANTE), OLEVIO ZANCHET - CPF: 334.734.209-72 (AGRAVANTE), VANILDES QUEIROZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 205.951.151-87 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE VALOR EXCEDENTE – INVERSÃO DAS PARTES NA AUTUAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECONHECIMENTO DE VALOR EXCEDENTE EM DECISÃO ANTERIOR CONTRA A QUAL NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
na fase de cumprimento de sentença, é viável deferir, nos próprios autos, a restituição ao executado da importância levantada a maior pelo credor, mediante sua intimação, na pessoa do advogado, para que devolva a parcela declarada indevida, observando-se o disposto nos arts. 475-B e 475-J do CPC
(de 1973, correspondentes aos arts. 509 e 523 do CPC/2015)
, sem a necessidade de propositura de ação autônoma
” (REsp n. 1.513.255/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATHAIR MONTEIRO DA SILVA e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0034313-32.2010.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., face a inobservância, pelos exequentes/agravantes, do prazo assinalado pela r. decisão proferida em 10/06/2022 para que restituíssem ao Banco do Brasil “
o valor excedente
”, que à época totalizava R$ 223.535,12, deferiu pedido do Banco/executado para determinar “
a inversão das partes na autuação processual, passando o Banco figurar como exequente
”, e ordenou intimação dos agravantes para pagamento voluntário do montante, “
sob pena de incidência da multa de 10% e dos honorários também de 10% sobre o valor integral do débito, previstos no §1º do artigo 523 do CPC
”
(cf. Id. nº 142735569 dos autos de origem).

Os agravantes negam a existência de valor excedente a ser restituído ao Banco do Brasil e dizem que, como a decisão proferida pelo Juízo nos idos de 25/03/2013 admitira a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Banco e deferira o pedido de levantamento do valor penhorado, é “
indiscutível a preclusão consumativa acerca do débito principal
” e nula a r. decisão que, quatro anos depois, em 08/05/2017, “
reviu toda a metodologia de cálculo
”, pavimentando o caminho para conclusão de existência de valor excedente (sic – cf. Id. nº 207841662 - Pág. 5/7).

Discorrem, em outra frente, sobre a “
inviabilidade da conversão do feito em execução pró agravado
”, aduzindo que “
inexiste no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para referido procedimento
” (sic – cf. Id. nº 207841662 - Pág. 7/9).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “
seja reconhecida da nulidade processual ante a preclusão consumativa
”, ou, no mínimo, “
seja reconhecido o cerceamento de defesa e a inadequação da via eleita
”, anulando-se, de toda forma, a r. decisão agravada (sic – cf. Id. nº 207841662 - Pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 208773653
apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 212375659, o agravado
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a tese de nulidade da r. decisão agravada por preclusão consumativa não comporta acolhimento, pois claramente voltada à desconstituição do reconhecimento da existência de valor excedente a ser restituído, matéria que, na realidade, foi objeto da r. decisão anterior, proferida pelo MM. Juiz ainda em 10/06/2022 (cf. Id. nº 87318543 dos autos de origem), contra qual não foi interposto recurso.

Também restaram irrecorridas a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Banco do Brasil e ordenou recálculo do valor exequendo pela Contadoria Judicial e a decisão que rejeitou a posterior alegação dos agravados de que aludida impugnação havia sido protocolizada intempestivamente e, portanto, não poderia ter sido analisada (cf. Ids. nº 43191598 - pág. 33/39 e 52 dos autos de origem).

A arguição de nulidade da r. decisão agravada fundada em alegação de inadequação da via eleita, cabe relembrar que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
na fase de cumprimento de sentença, é viável deferir, nos próprios autos, a restituição ao executado da importância levantada a maior pelo credor, mediante sua intimação, na pessoa do advogado, para que devolva a parcela declarada indevida, observando-se o disposto nos arts. 475-B e 475-J do CPC
(de 1973, correspondentes aos arts. 509 e 523 do CPC/2015)
, sem a necessidade de propositura de ação autônoma
” (REsp n. 1.513.255/SP).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024